Tribunal: STF
Processo: HC 256530
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Carneiro Firmo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE REGRA IMPOSTA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, o reeducando descumpriu obrigação que lhe foi imposta para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto domiciliar – não foi localizado em sua residência no horário de recolhimento obrigatório, sem justificativa plausível –, motivo pelo qual o Magistrado da execução não aceitou a explicação apresentada em audiência de justificação e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com aplicação dos consectários legais, entre eles a regressão prisional. 



    2. A conclusão de origem vai ao econtro de pacífica jusrisprudência desta Corte Superior, de que, "de acordo com art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão domiciliar ou em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração disciplinar de natureza grave" (AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). 



    3. As questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam a ausência do reeducando no endereço indicado ao Juízo da execução, em horário que lá deveria ser encontrado, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 947.543 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    [...] seja determinando ao Tribunal estadual que outra decisão seja tomada, desta vez, no sentido de que o prévio writ lá impetrado seja conhecido e se promova o seu julgamento no que pertine à medida liminar pleiteada e ao julgamento de mérito [...].



    [...] de forma subsidiária, no que tange ao mérito, que seja determinado à Magistrada primeva e ao Tribunal estadual que retire a falta grave ao paciente, a qual determinou, em consequência dessa suposta “falta grave” a regressão de regime do paciente e, nessa senda, que seja refeito o cálculo de pena, desta vez sem a referida falta grave, sem a regressão de regime e sem que o dia 15 de julho de 2024 seja considerado como data base para obtenção de futuros benefícios.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator, acerca da das alegações defensivas (consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - HC 947.543 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz):



    Após haver sido beneficiado com o regime semiaberto, na modalidade domiciliar, o reeducando descumpriu obrigação que lhe foi imposta – "a Polícia Militar, ao realizar visita de fiscalização, no dia 30.06.2024, domingo, às 12:02 horas, não localizou o apenado em sua residência no horário de recolhimento obrigatório, sem justificativa plausível" (fl. 97) –, motivo pelo qual o Magistrado da execução não aceitou a explicação apresentada em audiência de justificação e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com aplicação dos consectários legais, entre eles a regressão prisional.



    [...]



    O acórdão combatido, ao reputar ausente manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato judicial impugnado, vai ao encontro de jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que, "de acordo com art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão domiciliar ou em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração disciplinar de natureza grave" (AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).



    [...]



    Por fim, destaco que as questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam a ausência do sentenciado no endereço indicado ao Juízo da execução, em horário que lá deveria ser encontrado, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental.



    Desse modo, havendo o descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar, a questão decidida pelas instâncias antecedentes está em conformidade com o art. 118, I, da Lei de Execução Penal e encontra amparo na jurisprudência desta Corte, cito nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Execução Penal. Tráfico de drogas. 3. Falta grave no curso da execução. Descumprimento das condições impostas no regime semiaberto. Regressão ao regime fechado. Possibilidade. 4. A paciente descumpriu, por duas vezes, as condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem apresentar justificativa ou apresentando-as de forma insuficiente. Desse modo, a decisão que determinou a regressão ao regime fechado está em conformidade com o art. 118, I, da Lei de Execução Penal e encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 249.976 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 210.041 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente